Tribunal: TJMT
Processo: 1013803-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013803-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHEL JAIME CAVALCANTE - CPF: 028.800.731-03 (ADVOGADO), ELISON BOMFIM SIQUEIRA MIRANDA - CPF: 047.444.631-00 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), MICHEL JAIME CAVALCANTE - CPF: 028.800.731-03 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO AIRES DE OLIVEIRA - CPF: 871.465.681-72 (ADVOGADO), TIAGO AIRES DE OLIVEIRA - CPF: 871.465.681-72 (IMPETRANTE), DELCIMAR NUNES GARCIA - CPF: 056.825.481-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEANN LEITE FEITOSA - CPF: 710.218.101-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANO SOUSA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Porte ilegal de munição de uso permitido. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Reincidência e risco de reiteração delitiva. Inadequação de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido);

2. Impetrantes alegaram ausência de fundamentação concreta na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando a pequena quantidade de munição, a existência de condições pessoais favoráveis do paciente e a insuficiência de demonstração do
periculum libertatis
.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada; (ii) e saber se há elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
e justifiquem a segregação cautelar; e (iii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão, à luz do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

4. A decisão de primeiro grau apontou elementos concretos extraídos dos autos, incluindo a apreensão de munições de dois calibres diferentes em veículo ocupado por quatro pessoas, contradições nos depoimentos e destruição de aparelho celular, indicando gravidade concreta do delito.

5. Destacou-se a reincidência do paciente, com pena em curso, e de outros envolvidos, revelando risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social.

6.

Foi considerada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para impedir novas práticas criminosas e garantir a ordem pública.

7.
A jurisprudência do TJMT e do STJ corrobora a manutenção da custódia cautelar diante de elementos concretos indicativos de periculosidade e reiteração delitiva, mesmo quando presentes condições pessoais favoráveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, enunciados sumulares n. 6 e 43; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/2/2019; STJ, AgRg no HC 893.210/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19/8/2024; TJMT, N.U 1004174-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por
Michel Jaime Cavalcante e Tiago Aires de Oliveira
em favor de
Elison Bomfim Siqueira Miranda
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14 de abril de 2025, juntamente com outros três indivíduos, pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de munição de uso permitido).

Os impetrantes alegam que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, estando baseado apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstração de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar. Aduzem que a pequena quantidade de munição apreendida não revela periculosidade significativa e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito como soldador, o que permitiria responder ao processo em liberdade.

Sustentam, ainda, que não há demonstração adequada do
periculum libertatis
, requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

Ao final, requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id.
284176395
).

O impetrado prestou informações (Id. 285067867).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 285395373), em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Fundamentação idônea – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado no 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela
denegação
da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Elison Bomfim Siqueira Miranda
, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não está adequadamente fundamentada, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos, sem demonstração concreta do
periculum libertatis.

A pretensão, entretanto,

não merece acolhida. Explico
.

Inicialmente, em que pese tais alegações, da leitura do decreto preventivo observa-se que a autoridade apontada como coatora não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito ou fazer uso de fórmulas genéricas, mas sim apontou elementos concretos dos autos que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, vejamos as informações apresentadas pelo impetrado:

“(...)

Em apertada síntese, consta no feito que o paciente
ELISON BOMFIM SIQUEIRA MIRANDA
foi preso em flagrante delito, no dia 15/04/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo Art. 14 da LEI No 10.826/2003. Após a manifestação do Ministério Público e da defesa, este juízo converteu a prisão em preventiva.

(...)

Nesse desiderato, este juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

(...)

A
materialidade
e os
indícios de autoria
estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, depoimento dos policiais que diligenciaram, imagens dos objetos e conforme relatos da vítima e das testemunhas.

Ademais, extrai dos autos o depoimento da testemunha Policial Rodoviário Federal
Leandro Xavier Moraes
, que relatou perante a Autoridade Policial: “[...]
QUE durante fiscalização na Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal no km 290.0 da BR 070, no município de Primavera Do Leste/MT, foi abordado o veículo Vw/Gol Special Mb, cor branca e placa PQN4F64, com 4 indivíduos no interior
; QUE os ocupantes eram:
Elison Bomfim Siqueira estava conduzindo o veículo e Delcimar Nunes Garcia, Valdeann Leite Feitosa e Marciano de Sousa Barbosa eram passageiros;
QUE ao realizarmos a entrevista aos 4 indivíduos estes deram declarações contraditórias acerca do motivo da viagem, ademais,
durante a busca pessoal Marciano de forma repentina quebrou o próprio aparelho celular, atitude a qual gerou mais suspeita na equipe, após o fato foi realizada buscas no interior do veículo na qual foram encontradas no interior de veículo supracitado 17 munições de calibre .380ACP e 02 munições de calibre .32S&W long
; QUE por este motivo foi dada voz de prisão a todos os integrantes e encaminhados ilesos e com uso de algemas para a Central de Flagrantes de Primavera do Leste MT; QUE o veículo relacionado na ocorrência: Vw/Gol Special Mb, cor branca e placa PQN4F64 foi encaminhado ao pátio; QUE diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. [...]”.

(...)

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

(...)

Por outro lado, há de se ressaltar a prisão preventiva para garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça. Ademais, no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública.

Neste ponto, vale destacar que
o autuado MARCIANO DE SOUSA BARBOSA é reincidente, conforme executivo de pena n. 2000059- 74.2025.811.0040; o autuado ELISON BONFIM SIQUEIRA é reincidente, conforme executivo de pena n. 0031765- 98.2015.8.27.2729; e o autuado VALDEANN LEITE FEITOSA, também é reincidente conforme executivo de pena n. 0003183- 54.2016.8.27.2729; o autuado DELCIMAR NUNES GARCIA, por sua vez, responde a ação penal n. 1001105-62.2022.8.11.0027
. Assim, tais circunstâncias revelam a recalcitrância dos autuados, que, mesmo em cumprimento de pena, persiste em condutas delituosas, demonstrando a incapacidade de se reintegrar ao convívio social de forma adequada. Esse comportamento reitera a necessidade de uma análise mais rigorosa sobre a aplicação de medidas cautelares mais severas, como a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e a eficácia da aplicação da lei penal.

Assim, resta como patente a periculosidade dos autuados, eis que, há fortes indícios que o imputado possui personalidade voltada para a prática delitiva, motivo pelo qual a necessidade de garantia da ordem pública impõe a decretação das custódias cautelares, justificadas diante da gravidade concreta do crime praticado pelos autuados, bem como para o fim de evitar a reiteração delitiva que, na espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que o não acolhimento dessa medida poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrara o mesmo estímulo para voltar a delinquir.

Vale mencionar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir os autuados de praticarem novo delito ou evitar a recalcitrância delitiva, de modo que a concessão de seu retorno ao estado de liberdade configura perigo, ante a periculosidade do agente.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva dos autuados.

Ante o exposto,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE
em
PRISÃO PREVENTIVA
dos indiciados
DELCIMAR NUNES GARCIA, VALDEANN LEITE FEITOSA, ELISON BOMFIM SIQUEIRA MIRANDA E MARCIANO SOUSA BARBOSA
, já qualificados nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP.

(...)”
(Id. 285067867 – pág. 4 a 7,
sic
)

Conforme se denota dos excertos, o Juízo de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão preventiva do paciente na existência de execução penal em curso (SEEU n. 0031765-98.2015.8.27.2729), evidenciando que, mesmo em cumprimento de pena, este teria supostamente praticado novo delito, o que demonstraria recalcitrância delitiva e personalidade voltada para a prática criminosa, situação que configuraria risco concreto de reiteração delitiva.

Observa-se, assim, que o paciente já possui outros vínculos com a Justiça Criminal, o que reforça a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública.

Além disso, também foram sopesadas as circunstâncias da prisão em flagrante, com destaque para o fato de que os ocupantes do veículo apresentaram
“(...) declarações contraditórias acerca do motivo da viagem (...)”
(Id. 285067867 – pág. 4,
sic
), e que um dos envolvidos “(...)
de forma repentina quebrou o próprio aparelho celular (...)”
(Id. 285067867 – pág. 4,
sic
), elementos que, somados à apreensão de munições de dois calibres diferentes (17 munições de calibre .380ACP e 2 munições de calibre .32S&W long – Id. 283777886 – pág. 18 e 20), indicam atividade delitiva que vai além do mero porte ocasional.

Por conseguinte, a segregação cautelar encontra-se devidamente justificada, ante o fundado receio de reiteração delitiva.

De mais a mais, acerca do tema, esta Corte Estadual tem entendimento sedimentado, consubstanciado no enunciado sumular n. 6 da TCCR/TJMT, o qual dispõe:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Em caso semelhante, o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Criminal:

“(...)

Presentes elementos concretos que evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, estando presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A reincidência e a prática reiterada de crimes, notadamente da mesma natureza, configuram elementos idôneos a evidenciar a periculosidade concreta do agente, justificando a manutenção da prisão preventiva para resguardo da ordem pública, consoante orientação jurisprudencial dominante
.

Demonstrada a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.

As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação, conforme Enunciado Orientativo no 43 do TJMT.

(...)”
(N.U 1004174-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (grifei)

Aliado ao exposto, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem reconhecido que
“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...)”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Inclusive,
“(...) o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado (...)”
(AgRg no HC n. 893.210/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Vale ressaltar, ademais, que a decisão impugnada não se baseou em meras conjecturas ou presunções abstratas, mas em dados concretos extraídos dos autos que revelam indícios de periculosidade do agente e a necessidade da segregação cautelar como forma de evitar a reiteração de práticas delituosas.

No que tange à argumentação de que a prisão preventiva seria desproporcional, embora a quantidade de munições (19 unidades) possa não parecer expressiva à primeira vista, deve-se considerar o contexto geral da apreensão: munições de dois calibres diferentes (.380 ACP e .32 S&W Long), transportadas por quatro indivíduos, todos com antecedentes criminais, em um veículo durante deslocamento interestadual, com versões contraditórias sobre o motivo da viagem e a destruição deliberada de aparelho celular por um dos ocupantes para evitar perícia.

Esse cenário, somado à reincidência do paciente, revela uma situação de risco concreto que vai além da mera posse ocasional de munições, sugerindo possível envolvimento em atividade criminosa mais ampla.

Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas - residência fixa e exercício de atividade lícita -, esta Corte, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente decidido que tais circunstâncias não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam, conforme preconiza o enunciado sumular n. 43 da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho que não são suficientes ou adequadas ao caso concreto.

O magistrado de primeiro grau avaliou expressamente essa possibilidade, concluindo que
“(...) as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir os autuados de praticarem novo delito ou evitar a recalcitrância delitiva, de modo que a concessão de seu retorno ao estado de liberdade configura perigo, ante a periculosidade do agente (...)”
(Id. 285067867 – pág. 5,
sic
).

De fato, considerando o histórico criminal do paciente, que indica persistência na prática delituosa mesmo enquanto cumpre pena em outro processo, as medidas alternativas não se mostram hábeis a acautelar suficientemente o meio social e a ordem pública, revelando-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
impetrada em favor de
Elison Bomfim Siqueira Miranda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025